Tribunal: TJMT
Processo: 1007812-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007812-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI BUENO DA SILVA - CPF: 647.824.922-00 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO – USO DO CARTÃO – FECHAMENTO DA FATURA DOIS DIAS DEPOIS – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – TESE DE OFERTA DE VENCIMENTO PARA O SEGUNDO MÊS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DA OFERTA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERAS CONJECTURAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE EXTRATO DA TRANSAÇÃO – ESCOLHA DA DATA DO VENCIMENTO – USO VOLUNTÁRIO DO CARTÃO – FECHAMENTO REGULAR DA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA ESPECIAL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PRÁTICA COMERCIAL – DEVER DO CONSUMIDOR TER CIÊNCIA DA DATA DE FECHAMENTO DA FATURA – DEVER DE CONHECER MELHOR DATA DE USO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta oferta de vencimento especial da fatura do cartão somente dois meses após a adesão, ônus do consumidor, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Havendo comprovação das condições regulares da contratação, com escolha da data do vencimento pelo consumidor e fechamento da fatura em data regular, inexiste ato ilícito.

Cabe ao consumidor, quando da contratação, tomar nota quanto à data de fechamento da fatura e qual a melhor data para uso do plástico, de modo que efetuado o uso voluntário do cartão não se considera indevido o fechamento da fatura dois dias após, pois se trata de prática comercial regular, de modo que agiu com culpa exclusiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não comprovou a oferta de que a primeira fatura do cartão venceria apenas em 09/09/2019, de modo que a compra efetuada em 25/07/2019, ante o fechamento da fatura em 27/07/2019, fora legitimamente incluído na fatura com vencimento em 06/08/2019, não havendo qualquer ato ilícito, conforme dispositivo que cito:

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a cobrança é indevida porque um consumidor em sã consciência jamais realizaria uma compra de um valor considerável há apenas dois dias do fechamento da fatura do cartão de crédito.

Alegou que reclamou junto ao PROCON, sem êxito, bem como que o consumidor é a parte hipossuficiente e sempre amarga os prejuízos, notadamente como no presente caso, especialmente porque produziu as provas que podia, pois não se mostra crível que o consumidor consiga comprovar “com provas científicas que seu direito foi desrespeitado”, pois “nunca conseguirá, e acabaremos a mitigar os direitos consumeristas”.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de fixar indenização por dano moral (R$ 3.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida Sendas Distribuidora, com tese de culpa exclusiva da administradora do cartão de crédito e pedido de desprovimento do recurso.

A promovida Financeira Itaú apresentou contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por descumprimento de oferta, uma vez que alega o consumidor que celebrou contrato para aquisição de cartão de crédito para uso no estabelecimento comercial em 25/07/2019, com promessa de que a primeira fatura venceria apenas em 06/09/2019, no entanto a vultosa compra no valor de R$ 1.118,78 fora lançada na fatura fechada dois dias depois a compra, em 27/07/2019, com vencimento para dia 06/08/2019, razão pela qual não tendo como quitar lhe causou transtornos.

Pois bem.

A parte promovente confessou a contratação e a escolha da fatura com vencimento para o dia 06, no entanto alega que quando da adesão em 25/07/2019 lhe fora feita a oferta de que a fatura venceria apenas em 06/09/2019, o que não ocorreu, posto que venceu em 06/08/2019, prejudicando suas finanças.

Portanto, a questão demanda pouca digressão, uma vez que em se tratando de reclamação contra a oferta, incumbe ao consumidor, por se tratar de prova de fato negativo, comprovar os termos da oferta que alega, o que não comprovou.

Não pode as promovidas, por se tratar de prova de fato negativo, comprovarem que não efetuaram a oferta, ao contrário é consumidor que tem que comprovar que fizeram a oferta que alega.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta oferta de vencimento especial da fatura do cartão somente dois meses após a adesão, ônus do consumidor, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

As promovidas juntaram extrato da transação celebrada, na qual consta como sendo a data da adesão 25/07/2019, mesma data da compra, a data do fechamento da fatura 27/07/2019 e a data do primeiro vencimento, 06/08/2019. Apesar de se tratar de extrato do cartão, prova unilateral, sabe-se que se trata de pratica comercial regular, de modo que cabia ao consumidor comprovar oferta diversa. Havendo, pois, comprovação das condições regulares da contratação, com escolha da data do vencimento pelo consumidor e fechamento da fatura em data regular, inexiste ato ilícito.

Outrossim, cabe ao consumidor, quando da contratação, tomar nota quanto à data de fechamento da fatura e qual a melhor data para uso do plástico, de modo que efetuado o uso voluntário do cartão não se considera indevido o fechamento da fatura dois dias após, pois se trata de prática comercial regular, de modo que agiu com culpa exclusiva.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar a quitação dos valores de sua responsabilidade, o que não ocorreu, de modo que a improcedência se impõe, não se admitindo a inversão do ônus quanto à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença recorrida por fundamento diverso, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021